Tribunal: TJPA
Processo: 0807614-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807614-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CERCEAMENTO AO DIREITO À LIBERDADE.

1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, NOS MOLDES DO ARTIGO 319 DO CPP: IMPOSSIBILIDADE.

1. em relação a tese de excesso de prazo na manutenção da segregação preventiva, por morosidade na prestação jurisdicional, ante o tardio requerimento de desaforamento do julgamento do feito em decorrência da falta de estrutura na Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, compreendo que o alegado constrangimento é justificável, uma vez as particularidades e
peculiaridades do caso concreto, viabilizam a tolerância de relativa dilação do prazo para a manutenção da custódia preventiva, mesmo porque se afigura imperiosa a necessidade de conferir eficácia à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, impondo-se que conduta delitiva descrita na peça acusatória seja analisada pormenorizadamente para fins de responsabilização criminal ou não, o que pode ocasionar o dito atraso na persecução criminal.

2. quanto ao pedido de desaforamento do feito, este já foi apreciado por esta Eg. Corte de Justiça, em 07/06/2022, sendo deslocado seu julgamento para a Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que está próxima do município de Santo Antônio do Tauá/PA, e possui a estrutura adequada para a realização do Tribunal do Júri, juízo competente para análise do caso.

3. não obstante, Na hipótese dos autos, consoante fundamentadamente motivado pelo juízo coator, a manutenção da segregação cautelar é medida inafastável, tendo em vista que o
fumus commissi delicti e o periculum libertatis
restaram devidamente demonstrados, nos termos do artigo 312 do cpp.

4. A materialidade do delito e os indícios de sua autoria estão evidenciados pelos elementos do inquérito policial acostado aos autos, demonstrando a gravidade concreta do delito, vez que o paciente teria ceifado a vida da vítima Nazareno Holanda de Souza, mediante diversos golpes objeto pérfuro-cortante, de maneira a supostamente impossibilitar qualquer reação ou possibilidade de defesa do ofendido.

5. Tal cenário de violência aviltante, que extrapolou sobremaneira aquela comum ao tipo imputado, externa a periculosidade do agente. Assim, observo estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva para preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.

6. No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, uma vez que reúnem condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e profissão definida, tais pressupostos, não têm o condão de,
per se,
garantir-lhe a liberdade provisória se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. precedentes. inteligência da súmula nº 08/2012 tj/pa.

7. imperioso registrar que resta inviável, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, consoante dispõe o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

8. portanto, verificada a gravidade concreta do crime imputado ao paciente – suposta prática do crime de homicídio qualificado - bem como o risco à ordem social, e a garantia de aplicação da lei penal, entendo ser insuficiente ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

39ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, com fundamento no
artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
e nos
artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal
, impetrado em favor de
Jorge Robson Costa de Araújo
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra ato praticado pelo M
M. Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

Em sua
petição inicial
, ID 9624295, o impetrante informou que o paciente responde ao inquérito policial instaurado por supostamente ser o autor de crime tipificado no
artigo 121, §2º, II, do Código Penal
, pela comarca de
Santo Antônio do Tauá/PA
, sob o
nº 0000882-09.2020.814.0094
.

Aduziu que a medida de prisão preventiva foi endossada pelo Juízo em
19/02/2020
, estando fundamentado o decreto prisional na garantia da ordem pública, na garantia da instrução processual e na aplicação da lei penal. Salientou que o paciente encontra-se preso desse
20/02/2020
, ou seja, há mais de 02 (dois) anos.

Argumentou que, somente após esse período de 02 (dois) anos de prisão preventiva, o juízo coator requereu o desaforamento do julgamento da Sessão do Júri, sob alegação que não haveria estrutura e segurança para realiza-lo na Comarca do município de Santo Antônio do Tauá/PA.

Pontuou que o presente caso trata-se de hipótese em que é viável a substituição da prisão preventiva por quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, ou, ainda, a revogação da prisão nos termos do entendimento jurisprudencial sedimentado do
Supremo Tribunal Federal
.

Pelo exposto, requereu, ao final, a
concessão da liminar
, para:
a) reconhecendo a falta de fundamentação prevista no art. 93, IX, cf, do decreto prisional; a desnecessidade da prisão preventiva, (art. 319 e 282 CPP); bem como o reconhecimento do excesso de prazo, garantindo ao paciente o direito de aguardar o feito em liberdade; b) E/OU SUBSTITUA a prisão preventiva contra ele decretada por quaisquer medidas cautelares previstas nos incisos I, II, III, IV e V, do art. 319 do CPP, conforme sejam adequadas ao caso
.

No
mérito
, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
impetrada, confirmando-se a liminar deferida.

Demandou sua
intimação pessoal
para realizar
sustentação oral
na Sessão de julgamento do feito.

Recebidos os autos, e acolhida a prevenção previamente suscitada pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato
,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, em
03/06/2022
, ID 9741409.

Através do
Ofício nº 01/2022 – GB
, a juíza ora inquinada coatora prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

“
(...). a) Síntese dos fatos. Foi oferecida denúncia contra o paciente, sendo-lhe imputada a prática do crime tipificado no Art. 121, §2º, II do CPB. Narra a exordial acusatória que, em 19 de fevereiro de 2020 o paciente ceifou a vida de Nazareno Holanda de Souza em razão de motivo fútil. No dia dos fatos, o paciente e a vítima estavam consumindo bebida alcoólica em um estabelecimento comercial neste município, sem que em dado momento iniciou-se uma discussão entre ambos motivada por ciúmes de Marcionila Preira, irmã da vítima. No decorrer do enfrentamento, o paciente lançou uma cadeira plástica sob a vítima, e em seguida, golpeou-a com um objeto perfuro-cortante na região do pescoço, levando-a a óbito. Após a execução da prática delitiva, o paciente empreendeu fuga, sendo posteriormente capturado pela polícia militar. b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva. Os motivos da prisão do paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue em anexo. c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente. Para melhor esclarecimento, segue anexada certidão de antecedentes criminais. d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva. O paciente foi preso em flagrante no dia 19/02/2020, sendo a prisão convertida em preventiva em 20/02/2020. A segregação cautelar do paciente foi mantida quando foi pronunciado, sendo a custódia foi novamente reanalisada e mantida em 09/05/2022, cuja decisão segue em anexo. e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento. O paciente foi pronunciado em 02/12/2020 e, irresignado, interpôs Recurso em Sentido Estrito cujo julgamento pela superior instância ocorreu em 23/11/2021, sendo negado provimento ao recurso, transitando em julgado o respectivo acórdão em 01/02/2022. Regressando os autos do Tribunal, deu-se início à 2º fase do procedimento do Tribunal do Júri, estando apto o processo para julgamento em sessão plenária. Com efeito, como a Comarca de origem não dispõe de Salão do Júri em sua estrutura física, uma vez que o Fórum funciona nas dependências da antiga casa cedida ao magistrado, este juízo requereu o desaforamento do feito, cujo julgamento está pautado para amanhã. f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: prisão preventiva, decisões, etc. Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados. (...).
” ID 9786541

Com o retorno dos autos, após as informações prestadas pelo juízo
a quo
,
deneguei
o pedido de liminar, em
07/06/2022
, e requisitei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça par os devidos fins, ID 9793980.

Nesta
Superior Instância
, ID 9815424, a Procuradora de Justiça Dr.ª
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, o presente remédio heroico objetiva a
revogação
da prisão preventiva decreta em desfavor do paciente
Jorge Robson Costa de Araújo
, sob o argumento de
excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar, que já perdura mais de 02 (dois) anos, por morosidade na prestação jurisdicional, restando, ainda, evidenciado o constrangimento ilegal pela
ausência de fundamentação idônea
no decreto constritivo, em inobservância ao
artigo 93, IX, da CF/1988
.

Não obstante, suscitou o impetrante que é cabível a concessão da liberdade do paciente, vez que ostenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, emprego lícito, e primariedade do agente, sendo possível, ainda, o provimento da ordem com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão processual, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Em apreço às razões impetradas, e acompanhando o respeitável parecer ministerial, tenho que o presente
mandamus

não merece ser concedido
, pelos argumentos a seguir explanados.

Inicialmente, em relação a tese de
excesso de prazo
na manutenção da segregação preventiva, por morosidade na prestação jurisdicional, ante o tardio requerimento de desaforamento do julgamento do feito em decorrência da falta de estrutura na Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, compreendo que o alegado constrangimento é
justificável
, uma vez que é entendimento pacífico no
Superior Tribunal de Justiça
, que “
eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para conclusão da instrução processual deve ser analisada à luz da razoabilidade, do que sobeja a possibilidade de o juízo incorrer em relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, mesmo porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
”.

Em consonância com o exposto, encarto o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. 2. Na espécie,
a Corte local afastou a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ressaltando que a ação penal tramita com regularidade, sobremaneira se sopesadas a complexidade e as peculiaridades do feito, tais como instauração de incidente de insanidade mental, uma sucessão na constituição de advogados, ensejando a intimação do Paciente para fins de definição de patrocínio, acompanhada pela reiteração de pedidos de revogação da prisão
. 3.
Observa-se, no caso, que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a celeridade na condução do processo, não se podendo falar em atraso injustificado da marcha processual
. 4. Habeas Corpus não conhecido, com recomendação ao Juízo a quo para que revise a necessidade de manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.654/2019.
(STJ – HC 0158603-56.2019.3.00.0000 PE 2019/0158603-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020).
Grifei

Portanto, ao menos por ora, a
tramitação processual
não se revela desarrazoado ou desproporcional, a ponto de autorizar a soltura do ora paciente, sobretudo se considerado que o feito caminha normalmente, tendo sido a
denúncia
oferecida pelo representante do Ministério Público de 1º Grau em
05/03/2020
, e
recebida
pelo juízo
a quo
em
26/03/2020
, tendo ocorrido a
citação
do paciente em
04/06/2020
, sendo realizada
audiência de instrução e julgamento
em
06/08/2020
, em
24/08/2020
, e em
10/09/2020
.

Após a apresentação dos
memoriais finais da acusação
e da
defesa
, sobreveio
sentença de pronúncia
em
02/12/2020
, publicada em
03/12/2020
, sendo que, contra tal decisão, foi peticionado
Recurso em Sentido Estrito
, no dia
09/12/2020
, o qual foi
improvido
pela
1ª Turma de Direito Penal
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, em
23/11/2021
, sob minha relatoria.

Ademais, quanto ao
pedido de desaforamento do feito
, este já foi apreciado por esta Eg. Corte de Justiça, em
07/06/2022
, sendo deslocado seu julgamento para a
Comarca de Santa Izabel do Pará/PA
, que está próxima do município de Santo Antônio do Tauá/PA, e possui a estrutura adequada para a realização do Tribunal do Júri, juízo competente para análise do caso.

Tais
peculiaridades do caso concreto, viabilizam a tolerância de relativa dilação do prazo para a manutenção da custódia preventiva, mesmo porque se afigura imperiosa a necessidade de conferir eficácia à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, impondo-se que conduta delitiva descrita na peça acusatória seja analisada pormenorizadamente para fins de responsabilização criminal ou não, o que pode ocasionar o dito atraso na persecução criminal.

Os julgados atuais são uníssonos em afirmar que, para a análise do excesso de prazo deve a contagem ser examinada de forma global, considerando-se todos os atos e procedimentos até o fim da fase instrutória e não o lapso temporal estabelecido para cada ato em separado.

Nossa
Eg. Corte de Justiça
há muito vem decidindo desta forma, senão vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – PECULIARIDADES PROCESSUAIS – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2.
Alegação de excesso de prazo para formação da sua culpa
. 3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos

à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais
. (...).
Como se vê, diante deste aparato cronológico, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, frise-se, com apreciação pelo Juízo de diversos pedidos de revogação preventiva, como informado pelo Juízo em suas informações, o que demanda uma apreciação mais acurada pelo Juízo, sobretudo, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o Judiciário
.
São esses fatores que naturalmente desaceleram a marcha processual
.
Assim, desde o termo de prisão do paciente, até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, pelo que deve ser rechaçada esta alegação
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. (...).
(TJ/PA – HC 0802173-36.2019.8.14.0000 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/04/2019).
Grifei

Sob esse prisma, não verifico, no momento, o alegado constrangimento ilegal, tendo em vista que a complexidade do caso autorizada a elasticidade dos prazos processuais.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação
da decisão ora objurgada, por inobservância ao
artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988
, entendo que esta, igualmente,
não merece prosperar
.

É cediço que a
prisão cautelar
deve ser considerada
exceção
, já que, por meio desta medida priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento prisional definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas Instâncias Superiores.

Convém salientar, contudo, que a presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à
garantia da ordem pública
, à
conveniência da instrução processual
e/ou para
assegurar a aplicação da lei penal
.

No caso concreto, verifico que
a manutenção da custódia cautelar do paciente é medida que se impõe
, pois o decreto preventivo ora hostilizado encontra-se devidamente fundamentado. Vejamos.

Consoante informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, “
foi oferecida denúncia contra o paciente, sendo-lhe imputada a prática do crime tipificado no Art. 121, §2º, II do CPB. Narra a exordial acusatória que, em 19 de fevereiro de 2020, o paciente ceifou a vida de Nazareno Holanda de Souza em razão de motivo fútil. No dia dos fatos, o paciente e a vítima estavam consumindo bebida alcoólica em um estabelecimento comercial neste município, sem que em dado momento iniciou-se uma discussão entre ambos motivada por ciúmes de Marcionila Pereira, irmã da vítima. No decorrer do enfrentamento, o paciente lançou uma cadeira plástica sob a vítima, e em seguida, golpeou-a com um objeto perfuro-cortante na região do pescoço, levando-a a óbito. Após a execução da prática delitiva, o paciente empreendeu fuga, sendo posteriormente capturado pela polícia militar.
” (ID 9786541).

Logo, segundo restou apurado, em 19//02/2020, o paciente teria supostamente ceifou a vida da vítima
Nazareno Holanda de Souza
, com emprego de objeto pérfuro-cortante, na região do pescoço do ofendido, aparentemente por motivo fútil, em razão de discussão entre ambos, em estabelecimento comercial, no município de Santo Antônio do Tauá/PA, a revelar a
gravidade concreta do delito
.

Em
20/02/2020
, o magistrado
a quo
proferiu a
decisão
que
decretou
a
prisão preventiva do paciente
, nos seguintes termos:

“
(...). Por outro lado,
no que concerne aos Requisitos genéricos da Custódia Preventiva
,
entendo haver indícios de autoria conduzindo o flagrado acima citado como suposto autor do delito
,
além do próprio flagrado admitir a conduta
,
as demais testemunhas afirmam ter testemunhando visualmente a agressão à vítima
.
A materialidade, por seu turno, resta clara através do auto da requisição de laudo de necropsia, além da declaração das testemunhas presenciais
. Outrossim,
os requisitos esculpidos no artigo 312 do CPP restam-se preenchidos
. Pelo contexto em que se deu a apreensão do flagrado, verifica-se, a um, que
o mesmo estava tentando evadir-se do local do crime
,
mostrando-se sua custódia cautelar necessária ao asseguramento da instrução processual e para a conveniência da instrução processual
. Ademais,
a colheita testemunhal aponta que o agressor tinha o costume de embriagar-se e causar problemas nos lugares onde estava, o que, diante das circunstâncias, mostra necessária sua restrição cautelar também para a garantia da ordem pública
. Não fosse isso,
o réu também conta com certidão judicial criminal positiva
,
mostrando condutas destoantes ao necessário para a vida em sociedade
,
neste momento de instrução criminal
. Ressalto que deixo de realizar a Audiência de Custódia, tendo em vista a absoluta falta de estrutura na Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA de forma a não preencher os requisitos necessários à realização do mencionado ato, previsto na Resolução 213, de 15/12/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não conta com Defensor Público designado e não há advogado constituído nos autos, não há perito do Instituto Médico Legal, além do reduzido efetivo da Polícia Militar e Civil. Nesse sentido, esclareço que o Provimento Conjunto n. 01/2015-TJEPA, em seu artigo 1º, determina que a audiência de custódia será realizada com a presença de Defensor Público ou advogado constituído, inclusive com a garantia de entrevista prévia, na forma do art. 3º. Diferentemente do que acontece nas audiências de instruções criminais, em que é deslocada uma equipe própria policiais militares e agentes penitenciários para fazer a escolta do preso, nas comarcas de primeira entrância, a exemplo de Santo Antônio do Tauá, não há serviço especializado de escolta para audiência de custódia. Desse modo, não é razoável retirar os poucos policiais militares do serviço ostensivo, de forma a desguarnecer toda a cidade para acompanhar preso em audiência de custódia. Igualmente se mostra irrazoável retirar o único Delegado de Polícia Civil das suas atribuições investigativas para escoltar e apresentar o preso na audiência de custódia, enquanto a população anseia pela sua presença na Delegacia. Do contrário, haveria uma inversão de valores, em que aquele que perturbou a ordem pública teria a proteção do Estado em prejuízo de toda a população vítima deste mesmo cidadão. Em consequência, numa ponderação de interesses constitucionalmente protegidos, enquanto não houver a estruturação do Estado, deve ser priorizada a segurança da sociedade com a manutenção do policiamento nas ruas em detrimento da escolta do preso em audiência de custódia nessa Comarca. É de se destacar a louvável atitude do Conselho Nacional de Justiça ao determinar a apresentação de presos ao magistrado a fim de que esta análise as circunstâncias da prisão e possível violação de direitos. Ocorre que, reitero, no interior paraense não há estrutura para realização de tal ato com segurança, especialmente na Comarca de Santo Antônio do Tauá, que nem mesmo conta com afigura essencial do Defensor Público ou vigilância armada. Em Comarcas localizadas nos estados do centro-oeste, sul, sudeste do país, essa estrutura estatal existe, porém, na região paraense da Transamazônica, em que nem asfalto há, tal estrutura não é realidade. Ademais, mesmo nessas regiões em que os fóruns são guarnecidos com segurança, é reiterado o ataque de presos a magistrados, o que reforça a conclusão de que é impossível realizar o ato sem a escolta da polícia militar. Acrescento que no município de Santo Antônio do Tauá não há unidade prisional e por isso todos os presos provisórios são encarcerados nem Casa Penal de cidade distante, pois conforme decisão monocrática exarada nos autos de Processo Administrativo 002/2007, a ala da carceragem da Delegacia da Polícia Civil desta Comarca está interditada, de forma que o custodiado é imediatamente transferido para Casa Penal em cidade distante, impossibilitando a realização de audiência de custódia em tempo hábil.
Ademais, foi realizado exame médico no flagranteado, não se verificando qualquer lesão física
. Por fim, corroboro que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que anão realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão em flagrante, conforme se observa abaixo: (...).
Pelo exposto, com espeque no artigo 312 do CPP c/c 310, II, e 313, parágrafo único, todos do CPP, em especial atenção ao resguardo da ordem pública e segurança de eventual aplicação da lei penal, CONVERTO o flagrante delito de JORGE ROBSON COSTA ARAUJO em PRISÃO PREVENTIVA. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E COMUNICAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL
. (...).
”. (Consulta ao Sistema LIBRA, Doc. nº 2020.

0063487722).
Grifei

É cediço que a prisão preventiva, espécie do gênero “
prisão cautelar de natureza processual
”, é um instrumento processual que pode ser aplicado durante o inquérito policial ou processo, e deve preencher alguns requisitos legais para sua decretação.

O
artigo 312 do Código de Processo Penal
aponta os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles:
a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida)
.

Na hipótese dos autos, consoante
fundamentadamente
motivado pelo juízo coator,
a manutenção da segregação cautelar é medida inafastável
, tendo em vista que o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis

restaram devidamente demonstrados.

A
materialidade do delito
e os
indícios de sua autoria
estão evidenciados pelos elementos do inquérito policial acostado aos autos, demonstrando a
gravidade concreta do delito
, vez que o paciente teria ceifado a vida da vítima
Nazareno Holanda de Souza
, mediante diversos golpes objeto pérfuro-cortante, de maneira a supostamente impossibilitar qualquer reação ou possibilidade de defesa do ofendido.

Tal cenário de violência aviltante, que extrapolou sobremaneira aquela comum ao tipo imputado, externa a
periculosidade do agente
. Assim, observo estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva para
preservação da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
garantia de aplicação da lei penal
.

Ademais, constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a
garantia da ordem pública
, pois o delito foi cometido com extrema frieza e torpeza, demonstrando o total desprezo com a lei.

Repriso, o fato delituoso em análise não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da
gravidade concreta do delito
, em especial pelo
modus operandi
suspostamente empregado pelo paciente.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com
fundamentação idônea
capaz de manter a segregação cautelar do paciente,
não havendo que se falar em ausência de fundamentação
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao
dever de fundamentação das decisões jurídicas
. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO DECRETO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1.
Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal
. 2.
Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente
, (...). 3.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão
. (...).
(STJ – HC 627971 MG 2020/0303197-5, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima
. 2
. A Jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciado na propensão à prática delitiva e conduta violenta
.
Precedentes
. 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Habeas corpus denegado.
(STJ – HC 578196 SP 2020/0102421-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).
Grifei

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
, uma vez que reúnem condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e profissão definida, tais pressupostos, não têm o condão de,
per se
,
garantir-lhe a liberdade provisória se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, é uníssona a
jurisprudência
,
conforme demonstram os arestos abaixo transcrito do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...).

5.
As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
. (...).
(STJ – HC 0178097-04.2019.3.00.0000 SP 2019/0178097-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. EXCEPCIONAL GRAVIDADE QUE ULTRAPASSA AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, DESCONSTITUIR A CUSTÓDIA CAUTELAR. DIREITO AO SILÊNCIO. INOVAÇÃO RECURSAL.

(...). 2. “
O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em
tela” (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 30/04/2021). (...).
(STJ – AgRg no HC 705151 GO 2021/0357943-3, Relator: Ministrio OLINDO MENEZES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).
Grifei

Corroborando com o entendimento exposto alhures, jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
consolidou tal entendimento através da
Súmula nº 08/2012
: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”

Por derradeiro, imperioso registrar que resta
inviável
, no presente caso, a
aplicação de medidas cautelares alternativas
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, consoante dispõe o
artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal
, por estarem presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, dispostos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, consoante demonstrado alhures.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. (...). MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...). 6.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC 567002 MG 2020/0068789-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...).
V
– A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC 0003090-61.2020.3.00.0000 AL 2020/0003090-8, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 18/02/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020).
Grifei

Por tais premissas, verificada a gravidade concreta do crime imputado ao paciente – suposta prática do crime de homicídio qualificado - bem como o risco à ordem social, e a garantia de aplicação da lei penal, entendo ser insuficiente ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente ordem impetrada em favor de Jorge Robson Costa de Araújo e, no mérito, decido pela sua
denegação
, nos termos da fundamentação jurídica exposada ao norte.

É como
voto
.

Belém, 22 de junho de 2022.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Desembargadora

Belém, 21/06/2022